Tribunal: CARF
Processo: 10875.908601/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908601/2009-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.882 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SONOLAYER CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO APÓS A EXTINÇÃO DO
DIREITO
DE
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO COM UTILIZAÇÃO PARCIAL DO MESMO CRÉDITO.
NATUREZA DISTINTA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de restituição.
Inexistindo pedido de restituição, mas apenas declaração de compensação
envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção de
prescrição. O direito exercido de forma parcial não se constitui em causa de
interrupção da prescrição em relação à parcela do crédito não contemplada no
pedido compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (substituto) e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9101-
006.880, de 08 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10875.908600/2009-29,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jeferson Teodorovicz e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes o
conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson Teodorovicz e a conselheira
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo conselheiro Jose Eduardo
Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908601/2009-73
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional – PFN contra acórdão deu provimento ao recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
Se o contribuinte apresentou, dentro do prazo Legal, PERDCOMP e o indébito nele
indicado foi reconhecido pelo Fisco, não cabe aplicar novo prazo prescricional aos
PERDCOMP posteriormente apresentados para utilização do saldo do direito creditório
já reconhecido anteriormente.
Cientificada do acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN apresentou
recurso especial alegando divergência em relação à “possibilidade de se utilizar, após
decorrido mais de 5 anos do pagamento indevido ou a maior, saldo de crédito pleiteado
anteriormente em outra Dcomp”.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 3a Câmara, nos termos do
despacho de admissibilidade que concluiu, verbis:
[...]
A Recorrente alega a ocorrência de suposto dissídio jurisprudencial em relação à
decisão, pelo Colegiado, que reconheceu a possibilidade de se utilizar, após decorrido
mais de 5 anos do pagamento indevido ou a maior, saldo de crédito pleiteado
anteriormente em outra Dcomp, conforme seguintes razões principais, extraídas da
peça recursal:
[...]
Para fundamentar o alegado dissídio, a Recorrente apresenta como paradigma o acórdão
no 1402-001.792, de 27/08/2014, disponível no sítio do CARF, não reformado até a
presente data e assim ementado:
[...]
O paradigma julgou a possibilidade de se utilizar, após decorridos mais de 5 anos da
origem do direito creditório, saldo de crédito ainda não utilizado e objeto de análise em
Dcomp anteriormente apresentada, dentro dos 5 anos de prescrição. O Colegiado
considerou que não há interrupção do direito de uso de parte do direito creditório, ainda
que tenha sido objeto de análise em Dcomp anterior, já que os pedidos de compensação
não equivalem, segundo o entendimento expresso, ao de restituição, para fins de
aferição do prazo prescricional.
[...]
Para o recorrido, o saldo não utilizado de direito creditório objeto de Per/Dcomp
formalizada dentro do período decadencial pode ser utilizado posteriormente, ainda que
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

após decorridos mais de 5 anos da data de formação do indébito. Considera o Colegiado
que a declaração de compensação possui o mesmo intuito do pedido de
restituição/ressarcimento, para fins de interrupção do prazo para utilização do direito
creditório, razão pela qual deu provimento ao recurso voluntário.
O cotejo entre os julgados, indica a ocorrência de divergência interpretativa entre
Colegiados do CARF. No paradigma, conforme registrado, a conclusão da Turma
Julgadora foi que o Per/Dcomp apresentado tempestivamente não autoriza a utilização
após decorridos mais de 5 anos da formação do indébito da parte do direito creditório
não aproveitada, já que não haveria interrupção do prazo prescricional em relação a ele,
o que só ocorreria em pedido de restituição/ressarcimento. No recorrido, em sentido
oposto, restou assentado que o Per/Dcomp tempestivo autoriza a utilização posterior do
saldo do crédito não aproveitado originalmente e tal declaração equivaleria ao pedido de
restituição/ressarcimento para fins de suspensão do prazo decadencial. Para fatos
similares, decisões divergentes decorrentes de interpretação diferente da norma jurídica,
devendo sobre ela se manifestar a CSRF.
Pelo exposto, considero demonstrado o dissídio jurisprudencial entre Colegiados do
CARF e opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF, para que se rediscuta
a possibilidade de se utilizar, após decorridos mais de 5 anos da origem do direito
creditório, saldo de crédito objeto de Dcomp tempestiva e não utilizado integralmente
no lustro decadencial.
[...]
Com fundamento nos artigos 19, VII, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo
Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a possibilidade de se utilizar, após
decorridos mais de 5 anos da origem do direito creditório, saldo de crédito objeto de
Dcomp tempestiva e não utilizado integralmente no lustro decadencial
[...]
A contribuinte foi devidamente cientificada e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A divergência jurisprudencial suscitada pela PFN restou bem resumida
no seguinte ponto do seu recurso:
8.
Ora, a divergência jurisprudencial no tocante aos arts. 165 e 170, da Lei
n° 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é manifesta, considerando que tanto o
v. acórdão ora recorrido, como o paradigma, são oriundos de órgãos julgadores
diferentes e tratam do mesmo tema, a saber, a questão da prescrição quando há
mais de uma PER/DCOMP transmitida, sendo que as conclusões dos julgados
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

foram diferentes, uma vez que o v. acórdão ora recorrido não reconheceu a
prescrição e o paradigma, sim.
A contribuinte não apresentou contrarrazões. Assim, por concordar com
os termos do despachos de admissibilidade, cujos fundamentos adoto,
nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, voto por conhecer do
recurso fazendário.
Mérito
No mérito, a recorrente sustenta:
10.
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode
homologar
as
compensações
do
PER/DCOMP
n.°
03511.48728.130309.1.3.042145, porque efetuadas depois de extinto o direito de
o sujeito passivo pleitear restituição do pagamento indevido ou a maior nele
utilizado.
11.
De acordo com o art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, o contribuinte pode
utilizar na compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento.
12.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
extinção do crédito tributário. Em consequência desse dispositivo legal, não se
admite compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado
há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
13.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em
31/10/2000. Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se
extinguiu em 31/10/2005.
14.
As compensações não homologadas foram efetuadas após
30/10/2006.
15.
Considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do
PER/DCOMP. A compensação de que trata o PER/DCOMP retificador
considera-se efetuada na data da transmissão do PER/DCOMP original. No caso,
trata-se de PER/DCOMP original transmitido em 13/03/2009, depois de o direito
de pleitear restituição já se ter extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO
DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
16.
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de
pleitear restituição de determinado pagamento não legitima compensações com
ele efetuadas depois da extinção.
17.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para
extinção do direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.° 1.300, de 2012,
dispõe que o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que
exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da
"Declaração de Compensação" somente será restituído ou ressarcido pela RFB
caso tenha sido requerido mediante "Pedido de Restituição" ou "Pedido de
Ressarcimento" formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código
Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN SRF n.°
460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.° 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.°
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a
natureza da "Declaração de Compensação", que não supre a falta do "Pedido de
Restituição" do saldo remanescente.
18.
Como os efeitos da "Declaração de Compensação" não são os mesmos
do "Pedido de Restituição", o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB n°
1.300, de 20 de novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz
que o sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de
cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo
(atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do art. 26 da IN SRF n.° 460,
de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro
de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro
de 2008).
19.
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em
análise, por opção do contribuinte, não tem a natureza de "Pedido de
Restituição". No campo do PER/DCOMP intitulado "Tipo de Documento"foi
aposta a expressão "Declaração de Compensação". Não havendo nenhum pedido
de restituição do pagamento a maior ou indevido em questão, não podem ser
homologadas as compensações que o utilizam como crédito e que tenham sido
efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos depois de 31/10/2005.
[...]
Entendo que assiste razão à recorrente.
Com efeito, a contribuinte pretende a compensação de tributo pago
indevidamente ou a maior que foi efetuado há mais de cinco anos da data
da entrega da referida PER/DCOMP. Embora tenha apresentado
anteriormente outra declaração de compensação, dentro do prazo legal,
em face do mesmo crédito, compensado apenas parcialmente, a
homologação daquela não teve o condão de “habilitar” o crédito todo
para a compensação, como sustentou a recorrente em seu recurso.
A contribuinte exerceu apenas parcialmente o seu direito de crédito,
solicitando a compensação parcial com determinado débito, não tendo
efetuado um pedido de restituição das parcela excedente que permaneceu
à sua disposição para compensação ou mesmo restituição até o prazo
legal, ou seja, cinco anos a contar da data da extinção do crédito
tributário que se exauriu em 31/10/2005.
A questão foi bem analisada pela decisão de primeiro grau que trouxe a
disciplina sobre a matéria por parte da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, definida por meio de instruções normativas expedidas com base
no §14 do art. 74 da Lei no 9.430/19961, verbis:
[...]

1 Art. 74.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.o 03511.48728.130309.1.3.042145, porque
efetuadas depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do
pagamento indevido ou a maior nele utilizado.
De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição
extinguese com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
extinção do crédito tributário. Em conseqüência desse dispositivo legal, não se
admite compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado
há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 31/10/2000.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em
31/10/2005.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 31/10/2005.
Considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP.
A compensação de que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na
data da transmissão do PER/DCOMP original. No caso, trata-se de
PER/DCOMP original transmitido em 13/03/2009, depois de o direito de pleitear
restituição já se ter extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO
DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear
restituição de determinado pagamento não legitima compensações com ele
efetuadas depois da extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção
do direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe
que o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da “Declaração de
Compensação” somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido
requerido mediante “Pedido de Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento”
formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional
(idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN SRF n.o 460, de 2004, no art. 27
da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o 900, de 2008). Portanto,
o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza da “Declaração de
Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do saldo
remanescente.
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do
“Pedido de Restituição”, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o
sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo (atos
anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do art. 26 da IN SRF n.o 460, de
2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise, por
opção do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo
do PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão
“Declaração de Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do
pagamento a maior ou indevido em questão, não podem ser homologadas as
compensações que o utilizam como crédito e que tenham sido efetuadas por meio
de PER/DCOMP transmitidos depois de 31/10/2005.
[...]
De fato, a RFB, exercendo o seu mister de disciplinar a matéria, instituiu
um programa próprio para que o contribuinte pudesse exercer o seu
direito à restituição ou compensação dos tributos pagos indevidamente ou
a maior. Nesse sentido, a IN. RFB no 900/2008, dispõe em seu art. 3o,
verbis:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição,
constante do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de
Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo
II, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório.
§ 3o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração conferida por
instrumento público ou por instrumento particular com firma reconhecida, termo
de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o
autorize a requerer a quantia.
§ 4o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do programa PER/DCOMP, os documentos a que se
refere o § 3o serão apresentados à RFB após intimação da autoridade competente
para decidir sobre o pedido.
[...](g.n.)
Não obstante o programa utilizado seja o mesmo, o contribuinte que
possuir débitos poderá indicar se deseja compensar ou restituir os tributos
pagos indevidamente ou a maior, havendo indicação específica do tipo de
documento a ser utilizado pelo contribuinte em cada caso, se pedido de
restituição ou declaração de compensação.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

No caso concreto, não resta dúvida que a declaração apresentada pelo
contribuinte em 26/10/2005 tem a natureza exclusiva de declaração de
compensação, conforme cópia da PER/DCOMP (fl. 22):

Observa-se que a declaração de compensação objeto da presente
discussão (fls. 27/34) somente foi apresentada foi apresentada
13/03/2009, denotando a inexistência de pedido de restituição do valor
excedente, cumulado com compensação parcial.
A IN. RFB no 900/2008 dispôs expressamente que somente é possível a
compensação de débitos excedentes ao crédito pleiteado em declaração
de compensação, caso este tenha sido requerido pelo sujeito passivo
mediante pedido de restituição, dentro do prazo legal, verbis:
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder
ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição ou pedido de
ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) ou no art.
1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Desta feita, não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um
pedido de restituição para fins de contagem do prazo prescricional
estabelecido no art. 168 do CTN.
Foram, precisamente, estas as conclusões do voto condutor do acórdão
paradigma colacionado no recurso especial, verbis:
[...]
No pedido de restituição, formulado dentro do prazo, em que o contribuinte pede
que a Fazenda lhe restitua a integralidade de seu crédito, enquanto tal crédito não
lhe for restituído, por inteiro, não há o que se falar em prescrição, pois o direito
já foi exercido e a mora é da Administração.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

Por outro lado, uma requerida a restituição, nada obsta que o contribuinte,
enquanto não lhe for restituído o valor solicitado, aproveite tal crédito para, com
base nele, ao longo do tempo, ainda que isto se estenda por mais de 5 anos,
apresente pedidos de compensação. Assim poderá proceder até a efetiva extinção
do crédito ou restituição pela Administração.
No entanto, nos casos em que não existe pedido de restituição e sim pedido de
compensação envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há
interrupção de prescrição. Assim o é porque o direito exercido de forma
parcial não se constitui em causa de interrupção da prescrição em relação à
parcela do crédito não contemplada no pedido compensação.
No mais, registra-se que a prescrição tem como fundamento os seguintes
elementos:
1o - existência de uma ação ou requerimento exercitável pelo titular de um
direito.
2o - inércia do titular da ação ou requerimento, caracterizado pelo seu não
exercício durante um determinado lapso de tempo estabelecido em lei
3o - ausência de ato ou fato que possua um efeito impeditivo, suspensivo ou
interruptivo desse prazo prescricional.
Do exposto, sem razão os argumentos da requerente de que o pedido de
compensação inicialmente formulado se constitui em causa de interrupção da
prescrição em relação ao valor integral do crédito tributário. O direito exercido
de forma parcial não se constitui em causa de interrupção da prescrição em
relação à parcela do crédito em relação a qual não pedido de restituição ou
compensação dentro do prazo de cinco anos. Tal critério aplica-se tanto em favor
do Fisco quanto do Contribuinte.
[...] (g.n.)
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
especial fazendário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908601/2009-73

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 239
DF CARF MF
Original